Tribunal: TJES
Processo: 0016015-18.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016015-18.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO LUIZ AREZZI

APELADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de restituição de comissão de corretagem, reconhecendo a validade de cláusula contratual que atribuiu ao promitente-comprador o pagamento da referida verba, ao fundamento de que houve prévia, clara e adequada informação acerca do valor, da finalidade e do beneficiário da cobrança, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade da cláusula contratual que impôs ao comprador o pagamento da comissão de corretagem; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inexistência de contratação voluntária do serviço, suposta venda casada e natureza adesiva do contrato; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada divergência entre o valor pago e as notas fiscais emitidas; e (iv) verificar se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a validade da cláusula de transferência da comissão de corretagem ao promitente-comprador, aplicando o precedente vinculante firmado pelo STJ no REsp nº 1.599.511/SP e reconhecendo o cumprimento do dever de informação.

O Colegiado reconhece que o embargante possuía ciência prévia do valor cobrado, de sua destinação e da beneficiária, conforme cláusula contratual específica e declaração firmada perante a imobiliária, afastando as alegações de venda casada, ausência de voluntariedade e abusividade da cobrança.

A decisão consignou que o valor total da comissão de corretagem foi previamente fixado e informado, sendo irrelevante a posterior emissão fragmentada de notas fiscais, por não comprometer o destaque contratual exigido pela jurisprudência do STJ.

O reconhecimento da licitude da cobrança e do cumprimento do dever de informação afasta, por consequência lógica, a possibilidade de restituição dos valores pagos, tornando prejudicada a análise da Súmula 543 do STJ.

A fundamentação adotada enfrenta de modo suficiente as teses deduzidas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se que os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes ou a mencionar todos os dispositivos legais invocados, bastando a exposição dos fundamentos que sustentam a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que examina de forma expressa e fundamentada a validade da cláusula de comissão de corretagem à luz do precedente vinculante do STJ.

O cumprimento do dever de informação quanto ao valor, à finalidade e ao beneficiário da comissão de corretagem afasta a alegação de abusividade, venda casada ou restituição de valores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016015-18.2015.8.08.0035

EMBARGANTE:
SERGIO LUIZ AREZZI

EMBARGAD
O
:
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, uma vez que, conforme se extrai do acórdão embargado, todas as questões relevantes ao desate da controvérsia foram devidamente analisadas e enfrentadas por este Órgão Colegiado, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e da jurisprudência aplicável à matéria.

Com efeito, o voto condutor examinou expressamente a validade da cláusula contratual que transferiu ao promitente-comprador a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, à luz do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.599.511/SP, concluindo, de forma fundamentada, pelo cumprimento do dever de informação.

No que se refere às alegações de omissão quanto à inexistência de contratação voluntária do serviço de corretagem, à suposta configuração de venda casada e à natureza adesiva do contrato, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu, de maneira clara, que o embargante possuía ciência prévia do valor exigido, de sua destinação e da beneficiária da cobrança, conforme expressamente consignado na cláusula 5ª do termo de adesão e na declaração firmada perante a imobiliária. Tais elementos probatórios foram valorados pelo Colegiado como suficientes para demonstrar o atendimento aos requisitos de clareza e transparência exigidos pela jurisprudência, afastando, por conseguinte, a tese de abusividade da cobrança.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto à suposta discrepância entre o valor pago e as notas fiscais emitidas. O acórdão foi categórico ao consignar que o montante da comissão de corretagem foi previamente fixado e informado no valor total de R$ 19.373,74, sendo irrelevante, para fins de validade da cobrança, a posterior emissão de documentos fiscais de forma fragmentada, uma vez que o requisito estabelecido pelo precedente do STJ diz respeito ao destaque contratual do valor e de sua finalidade, circunstância que restou plenamente comprovada nos autos.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não se verifica qualquer vício. Isso porque o acórdão embargado, ao reconhecer a licitude da cobrança da comissão de corretagem e o cumprimento do dever de informação, afastou, por consequência lógica, a possibilidade de restituição dos valores pagos, tornando prejudicada a análise da tese subsidiária relativa à retenção ou devolução das quantias. Trata-se, portanto, de desdobramento natural da fundamentação adotada, e não de omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Dessa forma, constata-se que as matérias apontadas como omissas foram, em realidade, objeto de apreciação expressa pelo Colegiado, que, contudo, decidiu em sentido contrário às pretensões do embargante. O que se evidencia, assim, é a mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Não se verifica, ademais, ausência de enfrentamento dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco falta de análise das provas constantes dos autos, porquanto o acórdão delimitou de forma clara o marco fático e jurídico utilizado para concluir pela validade da cláusula contratual e pela improcedência do pedido de restituição.

As teses defensivas foram apreciadas e rejeitadas de maneira motivada, o que afasta a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.